Tribunal: TJMT
Processo: 1031194-77.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031194-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALZIRA DE FATIMA RESENDE PESSOA - CPF: 103.280.501-30 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REJEITADA – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – UMA ÚNICA DEMANDA – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Verificada a intenção da parte autora, ora apelada, em alterar a verdade dos fatos, deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031194-77.2021.8.11.0003

APELANTE: ALZIRA DE FATIMA RESENDE PESSOA

APELADO: BANCO BMG SA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALZIRA DE FATIMA RESENDE PESSOA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n. 1000030-74.2020.8.11.0021, proposto em desfavor do
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do negocio pactuado, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento), bem como multou a parte no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, por alterar a verdade dos fatos (Id. 194412151).

Em suas razões (Id. 194412152), a apelante argui preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, pelo fato do juízo singular não ter realizado audiência de instrução e julgamento.

Em mérito aduz que a contratação fora feita de forma irregular, havendo ausência de abatimento dos pagamentos realizados.

Verbera que o contrato é confuso, mal redigido, levando o consumidor a erro.

Assevera que o recorrente sobre dano passível de indenização, nesse norte, pugna pelos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal qual a devolução dos descontos indevidos em sua forma dobrada, pontuado a má-fé do ente bancário, conforme art. 42 do CDC.

Ao arremate, pugna pelo afastamento da litigância de má-fé, ao argumento de que não alterou a verdade dos fatos, somente buscou o poder judiciário ao argumento de que fora induzida a erro pelo banco recorrido.

Com essas considerações, advoga pelo provimento do recurso reformando a decisão vergastada.

Ausente de preparo, eis que a parte é hipossuficiente – Id. 194877689.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 194412154, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024